Tribunal: TCU
Processo: 005.311/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 595/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 27, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, ' a', e 218 do RITCU, ACORDAM em dar quitação aos responsáveis, na forma abaixo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.311/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.983/2011-9 (Representação); Processo 027.047/2020-2 (Cobrança Executiva); Processo 027.043/2020-7 (Cobrança Executiva); Processo 025.176/2016-1 (Solicitação); Processo 011.803/2017-7 (Solicitação); Processo 027.039/2020-0 (Cobrança Executiva); Processo 028.610/2016-4 (Solicitação) E Processo 027.044/2020-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Angeomed Comercio de Produtos Médico Hospitalar Eireli (02.607.956/0001-81); Cirúrgica Paraná - Distribuidora, Importadora e Exportadora de Equipamentos Ltda (05.746.444/0001-94); Ediel de Moraes Pinheiro (XXX.840.719-XX); José Antônio Pontarolo (XXX.652.429-XX) e Silvana Danielle Pontarolo (XXX.754.169-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Oseias Padilha Ribeiro (8564 OAB/PR) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar quitação à empresa Angeomed Comércio de Produtos Médico Hospitalar Eireli-EPP (02.607.956/0001-81), ante o recolhimento da multa a ela aplicada, pelo item 9.4 do Acórdão 8022/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 277); 1.8.2. dar quitação à empresa Angeomed Comércio de Produtos Médico Hospitalar Eireli-EPP (02.607.956/0001-81), ante o recolhimento do débito imputado pelo item 9.3 do Acórdão 8022/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 278); e 1.8.3. dar quitação a José Antônio Pontarolo (XXX.652.429-XX) e a Silvana Danielle Pontarolo (XXX.754.169-XX), exclusivamente em relação ao débito solidário imputado pelo item 9.3 do Acórdão 8022/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 276).